Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733445-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JEZIEL PACHECO LOPES REQUERIDO: EZILENE FLAVIA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto pelo réu (locatário), nos autos de n.o 0712324-06.2023.8.07.0001, em tramite perante a 12a Vara Cível de Brasília. Afirma que firmou contrato de locação do imóvel denominado CLRN 707, Bloco D, Loja 51. Menciona que realizou diversas melhorias no bem, visando realizar suas atividades comerciais. Informa que o contrato está vigente desde 02/04/2013. Verbera que está adimplente com todas as obrigações contratuais, incluindo o pagamento dos alugueres e encargos incidentes. Afirma que a sentença determinou o despejo imediatamente. Defende que é necessário a concessão de efeito suspensivo para que se aguarde o julgamento do recurso pelo colegiado, pois o despejo imediato acarretará a interrupção das atividades comerciais do apelante e a perda do objeto do recurso. Menciona que a obrigatoriedade de sair do imóvel acarretará a perda da oportunidade de obter avaliação quanto ao valor de mercado agregado ao imóvel, em virtude da atividade comercial pelo agravante ali desenvolvida e das melhorias realizadas no imóvel. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando a expedição de mandado de despejo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Decido. Conheço da petição do autor. Trata-se de pedido de efeito suspensivo, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido à esta instância superior. Assim, com fulcro no art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC, conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o peticionante apresentou apelação visando reformar a sentença prolatada (ID 205636667, autos de origem). Afirma que foi determinado o despejo do imóvel, antes da apreciação do pedido de valorização patrimônio comercial agregado ao estabelecimento, em decorrência da atividade desempenhada pelo apelante no imóvel por mais de uma década. Menciona que, na fase de especificação de provas, postulou, ao juízo de origem, que fosse realizado pronunciamento jurisdicional acerca do ponto comercial. Defende que cabe o apelado arcar com as cominações decorrentes do acréscimo patrimonial. Alega que há omissão na sentença, sendo necessário pronunciamento judicial em relação ao valor do ponto comercial do estabelecimento. Verbera que não é possível o despejo, uma vez que há caução prestada nos autos. Por fim, o apelante formulou os seguintes pedidos, in verbis: (ID 205636667, autos de origem) “a) Preliminarmente, a Concessão de Tutela Provisória Recursal pelo Relator para Suspender o Mandado de Desocupação do Apelante ou Atribuir Efeito Suspensivo à Apelação, com fulcro no artigo 300 e 932, II do CPC, ante a ameaça de este suportar prejuízo financeiro e perda da oportunidade de comprovação do patrimônio comercial agregado ao estabelecimento, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), advinda da atividade comercial exercida no estabelecimento há mais de 10 (dez) anos pelo Apelante, em razão da falha da sentença. b) ) No mérito, requer a reforma da Sentença de origem, em razão de falha na fundamentação e apreciação do mérito, para que o juízo a quo apresente pronunciamento quanto ao quantum do valor do ponto comercial do estabelecimento – agregado ao estabelecimento da Apelada em razão da atividade comercial do Apelante constantemente ao longo de mais de uma década – com fulcro no artigo 489, §1o, IV do CPC, ou que, pelo Princípio da Ampla Defesa, oportunize ao Apelante a produção de prova junto ao juízo, a fim de subsidiar a análise do magistrado, posto que remanesce o interesse do Apelante no íntegro provimento jurisdicional. Nos autos de origem, o apelante apresentou contestação e reconvenção, contudo, não foi formulado pedido de indenização para apurar o valor do ponto comercial formado, bem como não há pedido de retenção por eventuais benfeitorias realizadas, conforme se depreende da peça de defesa apresentada (ID 159253756). Desse modo, em que pese o esforço argumentativo do peticionante, em juízo de cognição sumária, verifico que não há pedido postulando a indenização pelo ponto de comércio formado. Logo, não se pode alegar omissão do juízo a quo, já que não houve pedido nesse sentido, sendo a questão irrelevante para o julgamento da lide. Pondera-se que o juiz não está obrigado a discorrer e refutar alegações que não sejam importantes para o deslinde da controvérsia. Ainda que assim não se entendesse, a indenização pela formação do ponto comercial no momento do desfazimento da relação locatícia está prevista na Lei de Locação e exige o atendimento dos requisitos legais, a saber: “O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar."(artigo 52, parágrafo 3o, da Lei no 8.245/91”. Desse modo, em juízo perfunctório, não se mostra possível o pedido de indenização a título de fundo de comércio no caso de resolução unilateral do contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, sem pedido de renovação. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO (52, § 3o, DA LEI N. 8.245/91)- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ASSEVERARAM INEXISTIR DIREITO À REPARAÇÃO PELA MUDANÇA, PERDA DO LUGAR E DESVALORIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO, FACE A NÃO MANIFESTAÇÃO DA PRETENSÃO RENOVATÓRIA DA LOCAÇÃO COMERCIAL POR PARTE DO LOCATÁRIO (ART. 51, § 5o, DA REFERIDA LEI)- INSURGÊNCIA DO RÉU - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. A controvérsia reside na vinculação ou não do pleito indenizatório previsto no art. 52, § 3o, da lei 8.245/91, ao direito de renovação compulsória do contrato de locação comercial. 1. Violação ao artigo 535 do CPC não configurada. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto clara e suficiente, embora sucinta, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário o enfrentamento de cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da ação de despejo, indenização pelos prejuízos e eventuais lucros cessantes que tiver face a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio (artigo 52, § 3o, da lei n. 8.245/91), haja vista que os já referidos fundamentos, aptos a autorizarem o seu deferimento, somente podem ser verificados após a entrega do imóvel. 3. Para a concessão da indenização pelo fundo de comércio, não basta a ocorrência dos fatos descritos na norma (art. 52, § 3o da lei no 8.245/91 - não der o proprietário o destino alegado; não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar em três meses da entrega), sendo imprescindível que esses decorram de um ato de retomada insincera do imóvel por parte do locador, circunstância também somente verificável posteriormente à procedência da demanda. 4. No caso dos autos, evidencia-se que o locador encaminhou comunicação ao locatário (fl. 29) com mais de seis meses de antecedência do término do contrato locatício (21.12.2005), manifestando sua intensão de retomada do imóvel para a realização de obras e ampliação da edificação, não tendo o réu exercido qualquer pleito renovatório judicial. 5. O direito à indenização pelo fundo de comércio (artigo 52, § 3o, da lei n. 8.245/91) está intrinsecamente ligado ao direito à renovação locatícia compulsória (artigo 51 do referido diploma legal), destinando-se aquela, exclusivamente, a penalizar o locador pela retomada insincera do imóvel, frustrando uma legítima expectativa à renovação contratual, hipótese não verificada nos autos, haja vista não ter o locatário manifestado a pretensão judicial renovatória, nos termos do § 5o do art. 51 da mesma lei. 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1216537 MT 2010/0184326-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2015). Em relação ao despejo decretado, verifico que o juízo a quo fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo que o contrato de locação vigorava por prazo indeterminado e, portanto, houve a denúncia do contrato com prazo para desocupação. Assim sendo, o despejo não foi determinado pela ausência do pagamento dos alugueres, mas com fulcro no art. 57 da Lei de Locação, que assim dispõe: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Depreende-se da apelação interposta, que o peticionante/apelante não nega que tenha sido notificado para desocupar o imóvel, por ausência de interesse do locador em manter o contrato, conforme razões constantes no recurso (ID 205636667, autos de origem). Assim sendo, é direito potestativo do locador de denunciar o contrato vigente por prazo indeterminado, desde que realize a notificação premonitória. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que o despejo foi decretado em virtude do desinteresse do locador de manter o contrato vigente. Logo, o pagamento dos alugueres não impede que o despejo seja decretado. Assim, realizando todas as ponderações acimas, entendo que não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Esclareço, contudo, que a questão será mais bem analisada no julgamento do recurso pelo tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora